Tribunal: STF
Processo: Rcl 70570
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão agravada que nega conhecimento aos embargos de divergência em razão do não cabimento do recurso.



    II - QUESTÃO DISCUTIDA



    2. Discute-se o cabimento de embargos de divergência opostos em face de decisões proferidas pelas Turmas em sede de reclamação constitucional.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário.



    4. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental desprovido, com cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.